Tribunal: TJDFT
Processo: 0741063-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741063-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO EDUARDO MASCARELLO GOBBI RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. COMPROVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carecendo a parte apelante de interesse para discussão de determinado ponto, inviável o seu conhecimento na instância recursal. Preliminar de ofício acolhida. 2. A relação jurídica em análise está delineada pela lei consumerista, uma vez que autor se enquadra no conceito de consumidor e os réus no conceito de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso dos autos, não há que se falar em abusividade, nem tampouco em serviço defeituoso, ausência de conhecimento prévio de conteúdo contratual ou qualquer outra violação de princípio previsto no Código Consumerista, apta a legitimar o pleito de repetição do indébito vindicado. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que restou caracterizada a conduta ilícita adotada pela parte recorrida, a qual enseja a condenação ao pagamento de danos morais. Afirma que a conta corrente de titularidade do recorrente foi objeto de ingerência que, sem que houvesse autorização para tanto, utilizou ferramentas operacionais para deixa-la com saldo negativo e, posteriormente, inscrever o recorrente no cadastro restritivo de crédito, em decorrência de cobrança indevida gerada através de fraude no sistema bancário; b) artigos 493 do Código de Processo Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o juízo a quo não analisou o aditamento à inicial formulado na petição de ID 80369379, pois, em razão de ter sido realizado após a citação, dependeria da anuência da apelada que não concordou com sua apreciação. Afirma que o mencionado aditamento informava que, haja vista a não concessão da tutela provisória de urgência requerida, o recorrente se viu obrigado a realizar o pagamento do débito indevido, sob pena de não obter financiamento imobiliário para empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida, não restando outra alternativa senão requerer a devolução, em dobro, do valor despendido nessa operação, uma vez que o recebimento desse montante só foi possível em razão da operação fraudulenta e comprovada, que o banco procedeu na conta bancária do recorrente; c) artigo 6o, inciso VIII, do CDC e o enunciado 297 da Súmula do STJ, porquanto deveriam ser aplicados os direitos básicos do consumidor, em especial a inversão do ônus da prova em seu favor, diante da verossimilhança das alegações lançadas na petição inicial e suas emendas. Nas contrarrazões, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS requer seja anotado na contracapa dos autos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. O BANCO DO BRASIL S/A, por sua vez, pleiteia que as intimações/notificações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETE SANCHES, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve prosseguir quanto à alegada afronta ao enunciado 297 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Melhor não socorre o recurso em relação à suposta ofensa ao artigo 6°, inciso VII, do CDC, quanto ao pleito de aplicação dos direitos básicos do consumidor, em especial a inversão do ônus da prova em seu favor, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “o pleito não merece conhecimento nesta sede, por absoluta falta de interesse recursal, uma vez que a decisão saneadora (ID 113959307) expressamente consignou que o caso estava sendo analisado à luz das normas consumeristas, bem como promoveu a inversão do ônus da prova” (ID 41509057). Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 493 do Código de Processo Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, o autor, ora apelante, alegava, inicialmente, que jamais teria realizado contrato com o apelado, inexistindo débito por ausência de prestação de serviço pelo apelado e com isso as negativações de seu nome seriam indevidas. Posteriormente, após aditamento da petição inicial (ID 79827404), a parte apelante assim se manifestou: “O processo em questão não tem como ponto central fustigar a cobrança em seu mérito, mas sim a forma como o banco procedeu na cobrança: através de fraude na gerência da conta bancária.” Desse modo, e, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não há que se falar em inexistência do débito, mas tão somente em eventual irregularidade no procedimento de cobrança adotado pela instituição financeira ora apelada. Nesse viés, entendo sem razão a parte apelante. Explico. O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido autoral em razão da ausência de comprovação de irregularidade na cobrança impugnada, que foi devidamente demonstrada pela instituição financeira. Transcrevo: (...) Acerca do arrazoado do requerente, de que foi aberto e utilizado pela Instituição Financeira limite de cheque especial, jamais contratado, a análise dos autos revela situação distinta. Ao que se verifica do extrato de ID 79613179, houve sim, lançamento de débito em sua conta corrente, no valor de R$ 2.387,46 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), mas não há indicativos de que a Instituição Financeira tenha unilateralmente, aberto limite de cheque especial e se utilizado dessa modalidade para compensar a dívida do requerente. A alegação de que, desde então, a conta nunca havia ficado negativa, daí porque a conclusão de que fora utilizado limite de cheque especial, não permite, por si só, chegar a tal constatação. Ademais, ao que vê, em face da não quitação do débito, em janeiro de 2017, o valor foi contabilizado pelo primeiro requerido como perdas e, por conta da inexistência da devida cobertura de fundos, gerou-se a operação no 5057585, de adiantamento a depositante, com a consequente cessão do crédito para o primeiro requerido. Nessa senda, não desconheço eventual abusividade de desconto de dívidas diretamente na conta corrente do devedor, contudo, rememoro que o Juiz fica adstrito à causa de pedir e aos pedidos apresentados pela parte na inicial, o que impossibilita qualquer juízo de valor nesta demanda de tema diverso, sob pena de incorrer em prolação de sentença "extra petita". Assim, à míngua da constatação de ato ilícito praticado pelos requeridos, os pedidos iniciais desafiam improcedência. Dessa forma, apesar dos argumentos do apelante, observo que as provas apresentadas pela instituição ré e, inclusive, pelo próprio autor são claras a demonstrar a existência de negócio jurídico entre as partes litigantes. Não houve comprovação que indicasse o vício ou irregularidades no consentimento do apelante nem que houve falha na prestação do serviço por eventual cobrança indevida, de modo que resta indene de dúvidas que o contrato de abertura de conta corrente e de utilização de cheque especial foi livremente pactuado entre as partes, sendo inequívoca a existência da dívida em questão. Assim, quanto a tal questão, não há que se falar em abusividade, nem tampouco em serviço defeituoso, ausência de conhecimento prévio de conteúdo contratual ou qualquer outra violação de princípio previsto no Código Consumerista, apta a legitimar o pleito de repetição do indébito vindicado. Por consequência, não vislumbro qualquer vício ou falha na contratação do serviço, tampouco, qualquer arbitrariedade, ilegalidade ou abusividade na cobrança a ensejar a procedência dos pedidos iniciais. Por fim, sendo mantida a sentença nos termos exarados, resta prejudicado o pleito de reparação por danos morais em razão da inscrição do nome da parte apelante em cadastro de inadimplentes.( ID 41509057). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que seja anotado na contracapa dos autos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, conforme requerido por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Por outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo pelo recorrido BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023